Tribunal: TJDFT
Processo: 0752089-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0752089-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PLATAFORMA DA ALIMENTACAO LTDA - ME, JOSE OLIVEIRA DA SILVA FILHO, MARIZA OLIVEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0700711-96.2017.8.07.0001, manejada pelo Agravante em desfavor do PLATAFORMA DA ALIMENTAÇÃO LTDA. E OUTROS, indeferiu o pleito do Credor, ora Agravante, de indisponibilidade de bens dos Executados por meio do Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO A decretação da indisponibilidade de bens e direitos do devedor executado encontra previsão no Código Tributário Nacional, art. 185-A. No Código de Processo Civil não há igual previsão legal. Isso porque a ‘ratio essendi’ do art. 185-A do CTN é erigir hipótese de privilégio do crédito tributário, que deriva do dever fundamental de pagar tributos (arts. 145 e segintes da Constituição Federal). Não é coerente colocar o credor privado em situação melhor que o credor público, ainda mais diante de medida extrema como a requerida pela parte exequente. Indefiro, portanto, a indisponibilidade de bens e direitos da parte executada por meio do CNIB - Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens. Aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento manejado, conforme decisão liminar da Instância Revisora juntada no ID76428353.” Os Embargos de Declaração manejados pelo ora Agravante na origem foram assim rejeitados: “DECISÃO Trata-se de embargos de declaração de ID77573161 opostos pela parte exequente contra a decisão de ID76840228. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. Assim, aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento manejado, conforme decisão liminar da Instância Revisora juntada no ID76428353.” Diz o Agravante que os novos preceitos de efetividade e de cooperação trazidos pelo Código de Processo Civil, segundo entendimento jurisprudencial, conferem legitimidade às pesquisas de bens realizadas “em conformidade com o termo de acordo de cooperação técnica firmado pelo Poder Judiciário, em vista do Provimento sob no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça” (Num. 22099467 - Pág. 8). Afirma o Agravante que o “sistema CNIB, assim como o SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, destina-se a adequar o processo à realidade do sistema de informatização célere, aumentando assim a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais eficaz para localização dos bens dos Agravados” (Num. 22099467 - Pág. 9). Acrescenta que, “apesar de o MM. Juízo singular ter argumentado que não há previsão legal para a referida pesquisa, a consulta sempre será possível por meio da expedição de ofício à Central CNIB, não havendo motivo a justificar o indeferimento” (Num. 22099467 - Pág. 10). Sustenta que a pesquisa pretendida tem grande eficácia, uma vez que, diferente de outros sistemas, o CNIB abrange todo o território nacional. Invoca os artigos 4o, 6o e 8o, todos do Código de Processo Civil, e conclui que deve ser provido o recurso para que seja “determinada a inclusão dos nomes dos Agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do Agravante objeto da demanda originária” (Num. 22099467 - Pág. 11). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Quanto ao perigo da demora, afirma o Agravante que ele reside no fato de que “o feito pode ser extinto ou arquivado indevidamente sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens” (Num. 22099467 - Pág. 11). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para determinar “a inclusão dos nomes dos Agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) a fim de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do Agravante objeto da demanda originária” (Num. 22099467 - Pág. 14). Preparo regular (Num. 22099473). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0700711-96.2017.8.07.0001, indeferiu o pleito do Credor, ora Agravante, de indisponibilidade de bens dos Executados por meio do Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Quanto ao requisito da urgência, o Agravante resumiu-se a afirmar que ele reside no fato de que “o feito pode ser extinto ou arquivado indevidamente sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens” (Num. 22099467 - Pág. 11), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito do Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 14 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador